Tribunal: TJDFT
Processo: 0752613-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752613-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA ALVES DA SILVA, JOSEFA BRANDAO DA SILVA, JOSEFA CARNEIRO DA SILVA, JOSEFA CELINA MARIA DA CONCEICAO, JOSEFA ELIAS VIEIRA DE CASTRO, JOSEFA FRANCO MARTINS DORNELAS, JOSEFA PAULO DA SILVA DE SOUSA, JOSEFA RODRIGUES DA SILVA, JOSEFA GOMES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSEFA ALVES DA SILVA e outros, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça retroativo (ID 214847444). Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que foram condenadas ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 11% sobre o valor da causa. Afirmam que as agravantes são hipossuficientes e auferem renda mensal de até 5 salários mínimos, valor abarcado pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Aduzem que houve deferimento de gratuidade de justiça na decisão proferida pelo Min. Francisco Falcão no REsp 2102048/DF. Relatam que o indeferimento da gratuidade de justiça deve ser precedido de prazo para comprovar a hipossuficiência e o pedido de gratuidade pode ocorrer na execução. Por fim, requer seja concedido efeito suspensivo, e no mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada para manter a gratuidade deferida pelo STJ. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. . No caso em apreço, não vislumbro a presença dos ditos requisitos. Ao compulsar os autos de origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pelas agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. Em que pese terem deduzido o pedido de gratuidade de justiça (ID 129609537), não foi apreciado pelo juízo de origem, tendo determinado o recolhimento das custas. As custas foram recolhidas (ID 132444849 e ID 132444850). Proferida sentença de extinção com fulcro no art. 487, II, do CPC, porque reconhecida a prescrição da pretensão executória, com a condenação das exequentes ao pagamento de honorários. Recebido cumprimento de sentença, o juiz a quo determinou a intimação das executadas para pagamento do débito referente aos honorários. Deduziram, novamente, o pedido de gratuidade de justiça, porém, indeferida nos termos da decisão que ora se agrava (ID 214847444). A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC afirma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação, porém, não dispõe de critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira, cabendo, assim, a análise do caso em concreto. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, as executadas, ora agravantes são servidoras aposentadas no cargo de TEC.POL.PUB.G.E. PORTARIA da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Em consulta às fichas financeiras, verifica-se que percebem remuneração mensal bruta que varia de R$2.900,00 a R$7.000,00 no ano de 2024. A Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Confira-se: Resolução n.o 140/2015: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Assim, considerando a renda mensal das agravantes, é possível conceder a gratuidade de justiça, porém, sem efeitos retroativos. O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, não obstante sua concessão não possui efeitos retroativos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.718.508/ES, 3a Turma, DJe 27/11/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.064.017/SC, 4a Turma, DJe 20/05/2019; AgInt no AREsp 862.843/PR, 3a Turma, DJe 28/08/2017. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator